Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-85.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de Usucapião Extraordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária.
III.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de Usucapião Extraordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi baseado em provas suficientes nos autos, que não indicaram elementos ensejadores de que havia o direito à aquisição da propriedade por usucapião. 4. O Apelante não comprovou posse contínua e qualificada, nem atos de senhorio que caracterizassem animus domini, sendo insuficientes as provas apresentadas para reconhecimento da usucapião.5. Confissão do Apelante que a posse por ele exercida seria decorrente de contrato verbal de locação, caracterizando mera permissão por parte do proprietário. 6. Natureza precária da posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
Tese de julgamento: Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é baseado em provas suficientes. A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, pacífica e com animus domini, não demonstrada no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183, CPC, art. 485, I; art. 85, § 2o; art. 1026, § 2o; CC, art. 1.238, art. 1208.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1077238-69.2023.8.26.0100, Rel. Márcio Boscaro, 10a Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025.